Tribunal: TJDFT
Processo: 0004348-84.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004348-84.2017.8.07.0005 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS RIBEIRO, LUIS PEREIRA LOBATO RECORRIDOS: MARIA CUNEGUNDES DE SOUZA, VALMIR MARTINS DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. Na forma do artigo 373, do CPC, ao autor incumbe o ônus de provar fato constitutivo do seu direito, enquanto que ao réu cabe fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não havendo comprovação de que os autores efetuaram o pagamento da entrada no valor de R$ 70.000,00, conforme alegado na inicial, entendo que seja declaro como devido o valor incontroverso de R$ 25.000,00. No que tange aos juros moratórios, em se tratando de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação, conforme art. 405 do CC. Não se enquadrando, a conduta processual da parte, em nenhuma das hipóteses textualmente previstas nos incisos I a VII, do art. 80 do CPC, não há que se cogitar a ocorrência de litigância de má-fé. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou os artigos 373, inciso I, e 412, caput, ambos do Código de Processo Civil, e 320, caput e parágrafo único, do Código Civil, porque, ao contrário do afirmado pela turma julgadora, o recibo de quantia em espécie dado no corpo do próprio contrato de compra e venda comprova a quitação da prestação devida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 373, inciso I, e 412, caput, ambos do CPC, e 320, caput e parágrafo único, do CCB. Isso porque a turma julgadora, ao apreciar soberanamente a prova produzida, assim se posicionou sobre a efetiva quitação do preço ajustado, verbis: Com efeito, na forma do vigente artigo 373 do CPC/2015, ao autor incumbe o ônus de provar fato constitutivo do seu direito, enquanto que ao réu cabe fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na decisão saneadora (ID 3411371), o juízo a quo fixou os pontos controvertidos e deferiu a oitiva de testemunhas a serem arroladas pelas partes, tendo inclusive designado audiência de instrução e julgamento. Na oportunidade, assim decidiu, in verbis: “(...) A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) o valor efetivamente convencionado para o negócio; b) o valor pago a título de entrada; c) a área do imóvel. As questões de fato inseridas nas letras “a” e “b” podem ser elucidadas pela produção de prova testemunhal. A questão pertinente à área do imóvel é controvertida, embora esteja prevista de forma específica no contrato. Todavia, as partes divergem sobre a área efetiva do imóvel. Verifico que, a princípio, há necessidade de perícia para aferir tal questão. No entanto, somente após a instrução decidirei a respeito da necessidade de perícia, tendo em vista que as partes não divergem quanto à rescisão do pacto. Não se encontram presentes as condições do art. 373, §1°, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Dito isso, defiro às partes a oportunidade de produzirem prova testemunhal sobre os fatos descritos nos autos. Nesse sentido, defiro a oitiva da testemunha arrolada pelos autores à fl. 08. Faculto aos réus apresentarem rol de testemunhas limitada ao número máximo de 10 (dez), sendo 3 (três) para cada questão de fato. (...)” Com efeito, a testemunha arrolada pelos autores não compareceu e na oportunidade foram ouvidos o segundo autor e o réu por meio de depoimento pessoal. Restou incontroverso, assim, que o réu está na posse do imóvel e que a motivação dos autores em rescindir o contrato se deu em razão da impossibilidade de escriturar o imóvel, contudo, as partes continuaram divergindo acerca do valor efetivamente desembolsado pelos autores a título de entrada. Com efeito, não há qualquer documento comprobatório de que os autores efetuaram o pagamento da entrada no valor de R$ 70.000,00, conforme alegado na inicial. No particular, entendo que, em que pese a previsão contratual quanto ao pagamento à vista, o contrato assinado pelas partes não se presta a comprovar a efetiva quitação do preço ajustado. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015